Tribunal: STJ
Processo: 0057217-59.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220290 - RJ
(2025/0276811-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GLEYTON ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
LUCAS SOBRAL TAVARES - RJ214550
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
DO CPP.
HABEAS CORPUS ART. 619
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos ao
julgado, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não
se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há contradição, pois o acórdão não afirmou a identificação de
denunciantes nem confirmação formal das denúncias, limitando-se a
registrar diligências prévias da Polícia Ambiental e do GAP que
corroboraram, por elementos independentes, as notícias de prática delitiva.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios
é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
"
julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
(EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.275.606/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/03/2026
31/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55620632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b391728-7548-4984-a339-1e3e13791600

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b391728-7548-4984-a339-1e3e13791600

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220290 - RJ
(2025/0276811-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GLEYTON ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
LUCAS SOBRAL TAVARES - RJ214550
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
DO CPP.
HABEAS CORPUS ART. 619
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos ao
julgado, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não
se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há contradição, pois o acórdão não afirmou a identificação de
denunciantes nem confirmação formal das denúncias, limitando-se a
registrar diligências prévias da Polícia Ambiental e do GAP que
corroboraram, por elementos independentes, as notícias de prática delitiva.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios
é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
"
julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
(EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.275.606/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55315303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 6beebba8-ab19-42f0-8dc1-777108c36e10

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEYTON ESPINDOLA
BORGES, nos quais se aponta a existência de contradição no acórdão de e-STJ fls.
que negou provimento ao recurso interposto, nos termos da ementa a seguir
349/354,
transcrita:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM .
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADAS
RAZÕES.
ATUAÇÃO
INVESTIGATIVA
PRÉVIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE firmou entendimento de603.616/RO,
que a entrada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima diante
de fundadas razões, devidamente comprovadas e justificadas a A Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, noposteriori. HC
reforçou a exigência de elementos objetivos e
que
concretos598.051/SP,
afastem a mera intuição ou suspeita policial.
2. No caso, o ingresso domiciliar decorreu de mandado de busca e
apreensão regularmente expedido, precedido de diligências cautelosas
empreendidas pela Polícia Ambiental e pelo Grupo de Apoio aos Promotores
de Justiça, as quais confirmaram de forma consistente a prática de tráfico de
drogas, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou improviso
investigativo.
3. A ordem judicial questionada observou rigorosamente as premissas
jurisprudenciais, estando lastreada em justa causa robusta. Inexistindo
violação ao o, XI, da Constituição Federal, a medida revela-se legítima art. 5
e regular, preservando a higidez das provas colhidas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos presentes embargos de declaração, sustenta o embargante a existência
de contradição no acórdão quanto à suposta confirmação das denúncias anônimas que
teriam embasado a decisão de busca e apreensão decretada em seu desfavor.
Afirma que a conclusão do acórdão, no sentido de que os órgãos envolvidos
“
”, revela incoerência
confirmaram de forma consistente a prática de tráfico de drogas
interna, a justificar a oposição destes embargos.
Argumenta que, se houvesse efetiva identificação dos denunciantes ou
confirmação formal das informações inicialmente recebidas pela Polícia Ambiental,
seria desnecessária a posterior requisição de diligências ao GAP do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro.
Aduz, ainda, que não há nos autos qualquer referência à identidade de
supostos denunciantes ou colaboradores, nem elementos concretos que demonstrem a
verificação independente das informações. Com isso, sustenta que os dados
fornecidos pela Polícia Ambiental e pelo Ministério Público derivam exclusivamente de
Documento eletrônico VDA55315303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 6beebba8-ab19-42f0-8dc1-777108c36e10

informes anônimos, os quais, por si sós, não seriam aptos a confirmar indícios ou a
legitimar a expedição de mandado de busca e apreensão.
Diante disso, requer o saneamento da alegada contradição, com o
reconhecimento da inexistência de confirmação idônea das denúncias anônimas que
fundamentaram a medida cautelar, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão
que determinou a busca e apreensão, bem como das provas produzidas em
decorrência dessa diligência (e-STJ fl. 372).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se à correção de vícios intrínsecos ao julgado, tais como
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, verificados de forma isolada ou
cumulativa.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados.
No que concerne à alegada contradição, verifica-se que o embargante não
aponta incoerência interna entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, mas a
suposta divergência entre o julgado e decisões ou elementos externos aos autos.
Ocorre que a contradição apta a ensejar a oposição de embargos é aquela
interna ao próprio
, consistente em incompatibilidade entre seus fundamentos
decisum
Documento eletrônico VDA55315303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 6beebba8-ab19-42f0-8dc1-777108c36e10

ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da
parte quanto ao entendimento adotado ou com alegada dissonância em relação a
outros julgados.
O acórdão embargado, em nenhum momento da fundamentação, afirma que
houve identificação de denunciantes ou “confirmação formal” de autoria de denúncias
anônimas.
O que se assentou foi algo distinto e juridicamente relevante, consistente na
existência de diligências investigativas prévias e verificações realizadas pela Polícia
Ambiental e, posteriormente, pelo GAP, capazes de corroborar, por elementos
independentes, as notícias recebidas sobre a prática delitiva atribuída ao recorrente.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão embargado (e-STJ fl. 352):
Não se tratou, portanto, de mera notícia apócrifa isolada ou de ingresso
arbitrário, mas de providência judicializada após a verificação de indícios
consistentes, submetidos inclusive à apreciação do Ministério Público.
Conforme Tribunal de origem, tal atuação evidencia zelo e respeito às
garantias fundamentais, afastando qualquer alegação de improviso
investigativo ou fishing expedition (e-STJ fls.
)
73/76

Isso é compatível com a orientação consolidada das Cortes Superiores de
que informes anônimos podem servir como notícia de fato, apta a deflagrar apuração,
desde que não sejam o único suporte da medida invasiva e sejam acompanhados de
diligências prévias que indiquem a presença de fundadas razões.
É justamente essa a moldura fática descrita no acórdão, uma vez que não
se tratou de notícia apócrifa isolada, mas de providência judicializada após apuração
cautelosa, com submissão do contexto à apreciação ministerial e indicação de indícios
consistentes.
Além disso, o acórdão destacou dado concreto que enfraquece a premissa
defensiva de nulidade derivada. É que, conforme destacado (e-STJ fl. 352), parte do
material entorpecente e a prisão em flagrante ocorreram fora do domicílio, reforçando o
estado de flagrância e a plausibilidade do contexto fático que motivou a medida.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão: "Cumpre destacar, ainda, que
parte do material entorpecente e a prisão em flagrante ocorreram fora do domicílio,
reforçando o estado de flagrância que legitimava a adoção da medida de busca. A
ordem judicial impugnada, portanto, não apenas observou a necessária cautela, como
se baseou em contexto fático suficiente para caracterizar justa causa, em estrita
" (e-STJ
consonância com o que exige a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
fl. 352)
Documento eletrônico VDA55315303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 6beebba8-ab19-42f0-8dc1-777108c36e10

Assim, a conclusão de que havia justa causa para a busca e apreensão
decorre das premissas explicitadas no acórdão, não havendo incompatibilidade lógica
a ser sanada.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: 6beebba8-ab19-42f0-8dc1-777108c36e10

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 220.290 / RJ
Número Registro: 2025/0276811-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00572175920248190000 202514100403 447810220198190014 572175920248190000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEYTON ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
LUCAS SOBRAL TAVARES - RJ214550
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLEYTON ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
LUCAS SOBRAL TAVARES - RJ214550
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55564699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: c72fe34f-4c2f-4d2e-b346-9fab9d5b5939

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: c72fe34f-4c2f-4d2e-b346-9fab9d5b5939